Tribunal: TJSP
Processo: 1015215-19.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – dívida prescrita inserida pelo réu no portal de renegociação "Serasa Limpa Nome" – indemonstrado que, por essa razão, o autor teve "score" diminuído que o impossibilitou de obter linha de crédito - site com exclusivo acesso do consumidor por meio de login e senha - não constatada

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – dívida prescrita inserida pelo réu no portal de renegociação "Serasa Limpa Nome" – indemonstrado que, por essa razão, o autor teve "score" diminuído que o impossibilitou de obter linha de crédito - site com exclusivo acesso do consumidor por meio de login e senha - não constatada publicidade do nome do postulante – danos morais não caracterizados – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*